Tribunal: STF
Processo: ADPF 1295
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Confederação Nacional dos Servidores ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de concessão de medida cautelar, contra interpretação judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consubstanciada em uma série reiterada de decisões que, em sede de controle concentrado, declaram a inconstitucionalidade de leis municipais que promovem a redução de jornada de trabalho de seus servidores sem a correspondente redução de vencimentos.

O Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, mediante a petição/STF n. 21.49/2026, requer a admissão  no processo, na qualidade de amicus curiae.  Alega afinidade entre o objeto da ação e seus objetivos institucionais. 

É o relatório. Decido.

2. Os requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação. 

Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida. 

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo como amici curiae nesta ação.

4. Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente